Tribunal: TJDFT
Processo: 0746316-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746316-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES AGRAVADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão que Nomeou o Autor Depositário Fiel – Pedido de Reconsideração – Não Interrupção/Suspensão do Prazo – Intempestividade – Não Conhecimento DANILO FAGUNDES MARQUES interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravante, no que concerne a sua nomeação como depositário fiel do veículo objeto da demanda, nos termos da decisão proferida ao ID 97538274, autos originários, em 14/07/2021. Em suas razões recursais (ID 52878873), sustenta, em suma, a necessidade de reforma da decisão de ID 175775852, prolatada em 21/10/2023, porquanto não pode ser forçado a acatar a nomeação do agravante como depositário fiel, até que ocorra a decisão final de mérito. Aduz que “A recusa ao encargo de fiel depositário não caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça e pode ser expressamente recusado”, o que alega com esteio na Súmula 319 do Superior Tribunal de Justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido ao ID 52936362. Contrarrazões ao ID 53117321, da agravada SAGA PARIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. Agravo Interno interposto em face da Decisão indeferitória da tutela recursal. (ID 53480999) Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 54297019) pelo desprovimento do recurso. Chamado o feito à ordem, o agravante regularizou o preparo do recurso, contudo não se manifestou quanto à expressa determinação no sentido da ocorrência de preclusão temporal, considerando que "o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal". (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022.). É simples relatório. Decido. Vislumbro ser o caso de considerar o Agravo de Instrumento intempestivo, não merecendo, portanto, ser conhecido. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, restringindo-se aos lindes da matéria tratada na decisão recorrida. Precedentes. Compulsando os autos de origem, depreende-se que a decisão agravada (ID 175775852) indeferiu "o pedido de reconsideração formulado no ID: 98966187, nos termos da decisão proferida no ID: 97538274, -- a qual também restou irrecorrida". Segundo o entendimento sedimentado na jurisprudência, "o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso, não sendo possível o conhecimento do agravo de instrumento quanto à matéria que se encontra preclusa". (Acórdão 1799723, 07412812020238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024). Nesse mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. NÃO SUSPENSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Segundo a jurisprudência firme desta Corte, o pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. Interposto o recurso quando já escoado o prazo recursal, impõe-se reconhecer a sua intempestividade e, por consequência, o não conhecimento do recurso. 3. Recurso não conhecido." (Acórdão 1783730, 07339611620238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023.) Na hipótese, o juízo de origem impôs ao autor a obrigação de promover a retirada do veículo objeto da demanda, bem como nomeou-o para o cargo de fiel depositário, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da determinação judicial. A referida decisão foi proferida em 14/07/2021 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19/07/21, conforme certidão de ID 97811527, autos principais. Em 30/07/21, o autor juntou pedido de reconsideração, no sentido de "que seja indeferido o pedido de retirada do veículo do pátio da Segunda Requerida SAGA". (ID 98966187, autos originários) O pedido de reconsideração foi indeferido apenas em 21/10/2023, por meio da decisão ora agravada de ID 175775852. O Agravo de Instrumento foi interposto somente em 27/10/2023, quando já transcorrido o prazo recursal, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, em razão de o pedido de reconsideração não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal. Ressalto que o pedido de reconsideração formulado pelo agravante não influenciou no prazo recursal para se insurgir em face da decisão, a qual lhe nomeou fiel depositário do bem objeto da demanda e impôs a obrigação de retirá-lo, motivo pelo qual o recurso em exame é claramente intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Julgou prejudicado o Agravo Interno. Intime-se o agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator